Tribunal: TJSP
Processo: 1004082-09.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Colisão lateral entre veículos. Versões conflitantes. Ultrapassagem sem as devidas cautelas contraposta à afirmação de "fechada" durante a realização de manobra regular. Parte autora que não se desincumbiu do ônus do artigo 373, I do CPC/15. Dinâmica do fato não esclarecida. Sentença reformada. Recurso dos corréus provido, improvido o dos

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Colisão lateral entre veículos. Versões conflitantes. Ultrapassagem sem as devidas cautelas contraposta à afirmação de "fechada" durante a realização de manobra regular. Parte autora que não se desincumbiu do ônus do artigo 373, I do CPC/15. Dinâmica do fato não esclarecida. Sentença reformada. Recurso dos corréus provido, improvido o dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228016
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004082-09.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ANA PAULA DE OLIVEIRA GANCI e JOÃO DE DEUS GANCI, são apelados/apelantes
FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI e JOÃO CARLOS NEVES BELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso dos corréus, improvido o dos autores, por votação unânime, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004082-09.2018.8.26.0008 -Voto no
2
Apelação no 1004082-09.2018.8.26.0008.
Apelantes/Apelados: Ana Paula de Oliveira Ganci; João de Deus
Ganci; Fbf Construções e Serviços Eireli e João Carlos Neves Belo.
Ação: Indenização.
Comarca: São Paulo FR Santo Amaro 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Fabiana Feher Recasens.
Voto n° 27.624
Apelação. Acidente de trânsito. Ação indenizatória.
Colisão lateral entre veículos. Versões conflitantes.
Ultrapassagem sem as devidas cautelas contraposta à
afirmação de “fechada” durante a realização de
manobra regular. Parte autora que não se desincumbiu
do ônus do artigo 373, I do CPC/15. Dinâmica do fato
não esclarecida. Sentença reformada. Recurso dos
corréus provido, improvido o dos autores.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Ana Paula de Oliveira Ganci e João de Deus Ganci em
face de Fbf Construções e Serviços Eireli e João Carlos
Neves Belo, que a r. sentença de fls. 190/192, de relatório
adotado, julgou parcialmente procedente para condenar os
corréus ao pagamento de danos materiais no importe de R$
3.405,80.
Inconformados,
apelam
os
autores
pugnando, em suma, pela condenação dos corréus à
restituição dos gastos com transporte, além de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004082-09.2018.8.26.0008 -Voto no
3
morais.
Igualmente,
recorrem
os
corréus
alegando, em suma, a ausência de provas quanto à real
dinâmica do acidente, ressaltando as versões divergentes
das partes e ausência de croqui no boletim de ocorrência.
Os recursos foram contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhados a este Tribunal.
É o relatório.
O
recurso
dos
corréus
comporta
provimento,
Narra a inicial que, no dia 04.01.2018, a
autora trafegava pela Rua José P. Sardinha quando o
caminhão requerido colidiu com a lateral do veículo ao
realizar ultrapassagem.
Essa versão foi refutada pelos corréus
em contestação, oportunidade em que alegaram a invasão
da pista lateral pela autora (“fechada”) no momento em que
realizavam ultrapassagem regular.
Com efeito, as provas coligidas aos
autos se revelam extremamente frágeis para a perfeita
identificação da dinâmica do acidente, inexistindo elementos
capazes de demonstrar a culpa da parte requerida
consistente na ultrapassagem sem as devidas cautelas,
consignando-se
as
versões
conflitantes
existentes
no
boletim de ocorrência de fls. 16/19, bem como que o policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004082-09.2018.8.26.0008 -Voto no
4
militar arrolado como testemunha não se recordava dos
acontecimentos no dia do acidente.
Ademais, sequer existe nos autos o
croquis do local do acidente, não permitindo as provas
coligidas sequer a correta aferição da versão apresentada
na inicial.
O Código de Processo Civil distribui o
ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao
autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373,
I, CPC/15) e ao réu, a seu turno, a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (art. 373, II,
CPC/15). E na lição de Moacyr Amaral Santos, “daqui resulta
que os litigantes, para garantia de suas pretensões, devem
provar as afirmações dos fatos que fazem, ônus que lhes é
comum, regulado pelos princípios que formam a teoria do
ônus da prova" ("Prova Judiciária no Civil e no Judicial", v. I,
no 227).
Em igual sentido a lição do sempre
citado HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“Não há um dever de provar, nem a parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco
de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual
depende a existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque,
segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004082-09.2018.8.26.0008 -Voto no
5
mesmo que fato inexistente” (in “Curso de Direito Processual
Civil”, Vol. I, Forense, 44a ed, 2006, p. 462).
A
esse
respeito,
vale
transcrever
preciosa lição de Cândido Rangel Dinamarco, segundo quem
“o princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus
da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de
Processo
Civil,
porque
o
reconhecimento
dos
fatos
constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu;
sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu
não obterá sucesso.” (in “Instituição de Direito Processual
Civil”, vol. III, Malheiros, 4a ed., p. 73).
Nesse sentido, vale conferir os seguintes
julgados: “Acidente de veículo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Versões
conflitantes sobre a dinâmica do acidente. Dúvida não
superada pela prova. Ação e reconvenção improcedentes.
Recursos
desprovidos.”
(Apelação
no
1068311-27.2017.8.26.0100; Rel. Des. Pedro Baccarat; 36a
Câmara de Direito Privado do TJSP; j. em 28.11.2018).
“INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
Motociclista que afirma ter sido seu veículo colidido na
traseira pelo automóvel da ré. Motorista do carro que afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004082-09.2018.8.26.0008 -Voto no
6
ter
sido
ultrapassada
pela
motocicleta
que
entrou
desgovernada na frente do seu veículo. Versões conflitantes.
Ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor ou
da ré-reconvinte. Improcedência das ações. Litigância de má-
fé afastada. Boletim de ocorrência não assinado pela ré que,
posteriormente,
esclareceu
o
relatório
lavrado
pela
autoridade policial. Ausência de dolo. Recurso provido.”
(Apelação no 1004945-52.2014.8.26.0477; Rel. Des. Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado do TJSP; j. em
26.04.2018).
Destarte, tendo em vista que a parte
autora não se desincumbiu do ônus da prova prevista no art.
373, I do CPC, respeitado o entendimento do magistrado a
quo, de rigor o acolhimento do recurso para julgar a ação
improcedente,
carreando
aos
autores
os
ônus
sucumbenciais, devendo arcar com o pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios
ora fixados em 10% do valor da causa.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso dos corréus, improvido o dos
autores.
WALTER CESAR INCONTRI EXNER
Relator